Tribunal: STF
Processo: ARE 1454993
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-10
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA AUTORA VISANDO A REFORMA INTEGRAL DO JULGADO. 1. Recurso conhecido em parte: o pedido de diligência para que os autos retornem ao perito se trata de inovação recursal. A própria parte autora afirma não haver pedido expresso e, agora, em sede de recurso, pretende prova técnica para que o perito se pronuncie sobre questões que divergem dos apresentados na petição inicial. Indevida inovação, que não é permitida em nosso ordenamento jurídico, salvo por motivo de força maior, conforme disposto no artigo 1.014 do Código de Processo Civil, o que não é a hipótese em questão. Violação ao princípio da dialeticidade. 2. Da alegação de omissão na r. sentença: No caso, a d. Magistrada a quo concluiu que o laudo pericial estava de acordo com o acervo probatório contido nos autos e o acolheu, não sendo obrigada discriminar cada prova que a levou ao convencimento pela improcedência do pedido. 2.1 Laudo pericial que foi minuciosamente reproduzido no relatório da r. sentença e, como dito, com base nele e nas demais provas, a Magistrada julgou todos os pedidos improcedentes, sendo desnecessário enumerar cada pedido autoral. 2.2. Inexistência de omissão. 3. Do Mérito: Hipótese subsumida ao campo de incidência principiológico normativo do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, vez que presentes os elementos da relação jurídica de consumo descritos nos artigos 2º e 3º deste diploma legal. 3.1. Direitos se alicerçam sobre fatos. O artigo 373, do Código de Processo Civil, estabelece uma distribuição estática das regras inerentes à produção de prova. Nesse sentido, o inciso I, do citado dispositivo prevê que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu alegado direito. Cabe ao réu, conforme previsto no inciso II, do mesmo artigo, o ônus da impugnação específica, não só da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como, também, da impropriedade dos elementos probatórios carreados aos autos pela parte ex adversa. 3.2. Mesmo nas demandas subsumidas ao campo de incidência principiológico-normativo da legislação consumerista, em princípio, não se dispensa o consumidor do ônus da prova do fato constitutivo de seu alegado direito. 3.4. As hipóteses – legais e judiciais – de inversão do ônus da prova não eximem o consumidor de provar, minimamente, a existência das situações concretas que ensejaram os danos reclamados em sua petição inicial. 3.5. Do caso concreto: alegação de cobrança acima do consumo médio e de injustificada cobrança referentes aos meses de novembro de 2014 e seguintes, bem como de tarifa de esgoto no mesmo valor da água consumida. 3.5.1. Laudo pericial, produzido em juízo, sobre o crivo do contraditório, concluindo o perito que o aparelho de medição não apresentava irregularidades e que o hidrômetro atendia ao INMETRO. 3.6. Quanto à tarifa de esgoto, disse o perito que a cobrança igual a tarifa de água tem respaldo na legislação vigente, destacando a existência de coletor público no local. 4. Logo, não há como desprestigiar o trabalho pericial, pois o laudo foi contundente acerca da legalidade do procedimento da parte ré, ao realizar as cobranças de consumo de acordo com o real consumo da Autora no período reclamado, bem como da tarifa de esgoto. 5. Sentença escorreita. 6. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos LIV e LV; 19, inciso III; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente